Tribunal: TJMT
Processo: 1008449-23.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008449-23.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.565.291-36 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA E FACULTATIVA. LEGALIDADE DA
S
COBRANÇA
S
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação

Revisional
de Cláusula de Contrato c/
c
Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de
Suspensão da Ação de Busca e Apreensão
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
, condenando a recorrente
à restituição d
e valores
cobrado
s
a título de seguro
prestamista
e assistência 24 horas
em contrato de financiamento
. O apelante pleiteia que
seja reconhecida a legalidade das
cobranças
de Seguro de Proteção Financeira e de Assistência 24 horas. Subsidiariamente, requer que a restituição dos valores se dê na forma simples, com correção a partir da data da sentença, autorizando-se a compensação com créditos oriundos da relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas em contrato de financiamento, especificamente quanto à caracterização ou não de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de seguro prestamista e assistência 24 horas, quando realizada de forma autônoma, específica e desvinculada
do contrato principal de financiamento, não caracteriza venda casada.

4.
A
presença
de
alternativas
para contratação ou não dos seguros
na cédula de crédito bancário, além
da existência
de
apólices específicas
,
evidenciam a natureza
facultativa
do serviço.

5.
Ausente prova de vício na contratação ou da invalidade da avença,
deve ser mantida
a cobrança dos valores pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.
Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “
É válida a cobrança de seguro prestamista e assistência 24 horas em contrato de financiamento quando demonstrada a contratação autônoma e facultativa, sem caracterização de venda casada.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
3º, § 2º; CPC,
arts
.
85,
caput
e § 2º, 98, § 3º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema n. 972; TJMT, N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, N.U 1000139-13.2023.8.11.0109, N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, N.U 1005068-24.2020.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra
sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
da

Comarca de
Alta Floresta
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional
de Cláusula de Contrato c/c Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e Apreensão
,
movida
por
JEFERSON PEREIRA DA SILVA
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial,
para
condenar a
requerida à restituição do valor cobrado
a
título de seguro e assistência 24 horas, no valor
correspondente a

R$ 1.198,93 (
m
il cento e noventa e oito reais
e
noventa e três centavos)
,

atualizado
com correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento e

juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês
a partir
da citação

(id.

231100199
)
.

Nas razões recursais,

a
apelante
sustenta

a legalidade das cobranças
,
defendendo
a inexistência de “venda casada”
na espécie
, por haver
interesse autônomo

suficiente do cons
umidor na aquisição dos produtos.

Menciona que o
Seguro Proteção Financeira e a Assistência 24 horas foram contratados

pelo
r
ecorrido
de forma específica, apartada e desvinculada,
aduzindo que o apelado teve a opção de contratar ou não os produtos,
agindo de livre e

espontânea vontade, com prévia e total ciência dos respectivos direitos e obrigações
.

Consigna que no contrato de adesão é informada a faculdade de cancelar a qualquer tempo o seguro,
o qual frisa ser
opcional,
e que a cobertura securitária esteve disponível ao
recorrido
durante toda a vigência do contrato
.

Expõe que o apelado obteve
inúmeros benefícios

decorrentes da contratação do seguro prestamista e da assistência 24 horas
, de modo que não pode,
sob
pena
de configuração de má-fé
,
requerer o cancelamento d
o
contrato e a

devolução dos valores pagos sem trazer aos autos qualquer prova da invalidade da

avença
.

Argumenta que

quando
há
pedido de cancelamento de seguro
deve ser observado
o período no qual a contratação

esteve ativa,

promovendo-se um cálculo
pro rata
que considere o tempo em que a
p
arte
r
ecorrida esteve efetivamente segura
da
, e que qualquer
devolução de prêmios

deverá ocorrer na forma simples
, dada a legitimidade da contratação
.

Alega que
o apelado não faz jus à repetição do indébito e
que
ele
possui 18 (dezoito) parcelas em atraso e 17 (dezessete) a serem adimplidas, de modo que, em caso de condenação,
lhe

estaria
m
sendo restituídos
valores que não
foram
quitados
, razão pela qual entende ser devido o r
ecálculo do contrato, compensando-se
as quantias pagas
nas p
restações
futuras
.

Assim, pleiteia
que seja reconhecida a
legalidade das tarifas de Seguro de Proteção Financeira e
de
Assistência 24 horas
.
Subsidiariamente
,
requer que
a restituição dos valores se dê
na

forma simples
,
com correção
a partir
da data da sentença,
autorizando-se
a

compensação
com
créditos oriundos da relação contratual.

O apelado apresentou suas contrarrazões (id.
231100657
), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JEFERSON PEREIRA DA SILVA
ajuizou
Ação
Revisional
de Cláusula de Contrato c/
c
Repetição de Indébito com
Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Pedido de Suspensão da Ação de Busca e
Apreensão

em face d
e
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
,

objetivando
a concessão de

tutela de urgência para
suspender
a
A
ção de
B
usca

e
A
preensão
n.
1007042-79.2023.8.11.0007
e
o contrato de financiamento n
.
1.02700.0001211.21
. S
ubsidiariamente,
vindicou a
redução da
s
parcela
s do instrumento
,
com aplicação d
a
taxa média de mercado. Ainda, postulou a declaração de ilegalidade das cobranças de tarifas administrativas e a restituição d
os valores
tidos como
cobrados em excesso
,
face à incidência de juros

remuneratório
s abusivos
(id.
231098675
).

Após a instrução processual, fo
i proferida sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
No mérito, busca o Autor a revisão contratual e a

restituição dos valores que alega serem

indevidos.

Ainda, conforme instrumento contratual sob o Id 132437262 c/c termos de adesão sob os
Id ́s

143319359 e 143319360, tem-se que os contratos de seguro e assistência 24 horas ora impugnados foram

pactuados no ato da contratação do financiamento, no bojo da contratação principal e com formulário

timbrado pela instituição financeira requerida. Assim, presume-se que houve sua oferta por parte do mesmo

agente financeiro que celebrou
o contrato de financiamento, pelo que, há responsabilidade da instituição

financeira sobre tais avenças.

Ainda, diante dos fatos acima descritos, restou configurada a alegada “venda casada”, a qual é

vedada pelo ordenamento jurídico.
(...)

Dessa forma, CONDENO a requerida à restituição do valor cobrado
à
título de seguro de

veículo e assistência 24 horas, no valor total de R$ 1.198,93 (um mil, cento e noventa e oito reais com

noventa e três centavos), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento e

juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação.

Doutro lado, IMPROCEDM os demais pedidos.

Com efeito, a fixação de juros capitalizados compostos de 3,33%a.m ao mês e juros efetivos de

4,00% a.m. NÃO configura abusividade. Ainda, é cediço que não há obrigatoriedade para a incidência de

juros simples nos contratos de alienação fiduciária.
(...)

Ainda, válida é a cobrança da tarifa de registro de contrato, eis que inerente ao contrato de

alienação fiduciária, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado:
(...
)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução do mérito, nos termos do

artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a requerida à restituição do valor cobrado
à
título de seguro do

veículo e assistência 24 horas, no valor total de R$ 1.198,93 (um mil, cento e noventa e oito reais com

noventa e três centavos), a ser atualizado com correção monetária pelo INPC, desde a data do pagamento e

juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação. No mais, declaro válida a
pactuação
entabulada

entre as partes.

Diante da sucumbência recíproca, fixo 80% das custas pelo Autor e honorários
advocatícios

fixados em 8% sobre o valor da causa, observado
o disposto no artigo 98, §§3º e
3º do CPC. Fixo 20% das

custas processuais pelo banco requerido e honorários advocatícios fixados em 2% sobre o valor da causa.
(
...)”
.
(id.
231100187
).

Em face da
retrocitada
sentença
a demandada
opôs embargos de declaração (id.
231100189
), os quais
foram não foram acolhidos
(id.
231100196
).

Irresignad
a
,
a
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual
pretende

o reconhecimento da legalidade das cobranças relativas ao S
eguro de Proteção Financeira
e à
Assistência 24 horas,
por ter o recorrido aderido à contratação em apartado,
livre e espont
aneamente
,
e constar
tais encargos no contrato celebrado entre as partes
,

de
modo
clar
o
e express
o
. De modo subsidiário, intenta que a restituição se dê na forma simples, corrigida a contar
da data da sentença,
permitindo-se
a

compensação
com
créditos
advindos
d
o pactuado
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão

e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
,
sobretudo

por
estar
a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §

2º,

do referido Códex.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar
a lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed
ição, ed. RT, p. 1832, nota 12)
.

Logo
,
pacífica a apli
cação do CDC no caso
.

Superado esse ponto, d
a anális
e da Cédula de Crédito Bancário
(id.
231100653
- págs. 1/2
),
vislumbra
-se que o seguro

e a assistência
em discussão
foram postos de
forma facultativa para o contratante, sendo que ele mesmo selecionou as modalidades que possuía interesse, assinalando com “
sim
”. Vejamos:

A legalidade da cobrança
de
seguro
em contratos como o da espécie
já foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos
,
no julgamento do
s
REsp
.

n.
1.639.320/SP e
n.
1.639.259/SP, d
e
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17/12/2018
, firmando-se a
tese vinculante n
.
2 doTema
n.
972,
a saber
:

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

”

Ainda, tem-se que
a aplicação da

retrocitada

t
ese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente
ou
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio

decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não
o
seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora,
com imposição pela
instituição financeira, a própria liberdade de

contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada
no
voto
d
o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
após delimitar a controvérsia,

que estabeleceu
um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas
n.
54 e
n.
473)
,
e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado
em data posterior a
30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em
questão
evidencia que não houve a prática de venda casada do
s
seguro
s
,
na medida em
que foi oportunizad
a
ao auto
r/apelado a contratação ou não destes
, tendo optado por contratá-lo
s
.

A
lém disso
, destaca-se do instrumento a seguinte cláusula:

“(...) 2.2. Autoriza a
Omni
a também incluir os seguintes valores no financiamento, mediante a incidência dos encargos previstos nesta CCB, e efetuar os pagamentos aos
beneficiários, por sua conta e ordem: (
...) c)
os valores de
seguros e assistência relacionados a esta operação que tiverem sido contratados junto a terceiros, por meio de documentos
apartados, conforme minha livre escolha
. (...)”.
(id.
231100653
- págs. 1/2
, original sem destaques
)

Soma-se a isso o fato de que a proposta de adesão do seguro
prestamista
(id.

231100653
- págs. 3/4
) e o t
ermo de
a
desão aos
s
erviços de Assistência 24 horas
(id.
231100653
- pág. 5
)
foram devidamente subscritos pelo recorrido em documentos individualizados, apartados da
Cédula de Crédito Bancário
.

Ademais
, d
a
proposta de adesão do seguro (id.

231100653
- págs. 3/4)
verifica
-se inscrição em negrito segundo a qual “
a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver
”
.

Destarte, nessas condições, afigura
m
-se válida
s
a
s
contrataç
ões
.

Sobre a matéria, pertinente citar os seguintes julgados
d
este Tribunal:

“(...)
4
. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula contratual. (...)

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro, bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.” (...)”
.

(TJMT, N.U 1036669-60.2022.8.11.0041, T
atiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 02/11/2024)
.

“(...)
Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às
referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
”
.

(
TJMT,
N.U 1000139-13.2023.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)
.

“(...) Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira.
Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva
pactuação
do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972.
6
. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)”

(N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 03/02/2022)”
.

(
TJMT,
N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, S
ebastião
B
arbosa
F
arias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/202
2,
Publicado
no DJE 05/12/2022).

“(...)
No que se refere ao seguro, bem como ao serviço de assistência 24 horas contratados, não vislumbro qualquer irregularidade em torno da sua contratação, porquanto não caracterizada a prática de venda casada, tendo em vista que o pacto foi celebrado autonomamente, conforme apólices acostadas ao feito.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1005068-24.2020.8.11.0003, S
ebastião
B
arbosa
F
arias
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 22/06/2021)
.

Portanto
,
na hipótese, impõe-se a manutenção d
a cobrança do
s
seguro
s
, haja vista que não restou demonstrad
a
a ocorrência de ilegalidade/abusividade.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença vergastada e julgar improcedente
s
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento ao disposto no
caput
e no parágrafo 2º
do artigo 85 do
CPC
, condeno
o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §

3º, do
citado Códex
, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Outrossim
, considerando que se trata de provimento do recurso,
saliento que
não cabe majoração
da verba honorária
, visto que somente é
possível
quando o recurso não for conhecido ou
,
se conhecido
,
for desprovido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024